Tribunal: STF
Processo: RE 94117
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
- Embargos de declaração.
- Recebimento parcial para corrigir erro material constante da Ementa - na parte referente à expressão estadual, incluída, por equívoco, na citação da Lei nº 4.860, de 26.11.65. 
- Rejeição quanto ao restante, eis que pretendem repor em debate, como infringentes, os diversos temas dos autos.
- Embargos de declaração recebidos, em parte.